Tribunal: TJSP
Processo: 1006268-74.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR NO TOCANTE À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO AUTOR NO TOCANTE À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR COTIDIANO. ALTERAÇÃO DO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR, ALÉM DA EFETIVA PERDA DE SEU TEMPO PRODUTIVO, QUE TEVE QUE SE SOCORRER DA TUTELA JURISDICIONAL, A FIM DE VER DECLARADA A COBRANÇA IRREGULAR. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA. SENTENÇA REFORMADA.

Apelação provida.